Tribunal: TJMT
Processo: 1025461-08.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025461-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (INTERESSADO), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA - CPF: 068.541.861-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GOMES VILELA - CPF: 062.143.351-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE: VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REVOGAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO – SUFICIÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, apesar da existência de indícios de que o paciente teria concorrido para a empreitada criminosa por ser o responsável por guardar a motocicleta e a arma utilizada após o crime, não foi indicado que teria praticado pessoalmente nenhum ato de violência ou grave ameaça à pessoa, dado que deve ser sopesado ao se analisar a necessidade e adequação da custódia cautelar, notadamente por se tratar de agente primário, que se encontra preso sem a formação da culpa há mais de dois anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025461-08.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE: VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo
Advogado Augusto Cesar Carvalho Frutuoso em benefício de
Victor Gabriel Magalhaes Neves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão decretada em 5.11.2020, e posteriormente fora denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas sanções do artigo 2º, § 2º da Lei n.º 12.850/2013 e artigo 121, § 2º I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal

Instaurada a ação penal, após os procedimentos de praxe, restou prolatada sentença de pronúncia, determinando a submissão do paciente ao Tribunal do Júri, bem como manteve a custódia cautelar outrora decretada.

Neste contexto, sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, infringindo o disposto nos arts. 312 e 413, § 3º, do CPP. Aduz, ainda, que são frágeis os indícios de que o paciente pertence à organização criminosa.

Sustenta haver excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos, e há demora no processamento do recurso em sentido estrito na origem, sem justificativa idônea.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação/relaxamento da prisão preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 154186664.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 155279680.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 155556179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE: VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, além de possível excesso de prazo.

Em relação ao suposto excesso de prazo, para processamento do recurso, verifica-se que de fato a sentença de pronúncia fora proferida em junho/2022, contudo, o processo é complexo com pluralidade de réus, 05 (cinco) e houve recurso tanto dos réus pronunciados como da acusação, além das intimações necessárias, houve interposição de EDcl, que suspende os prazos. Ademais, em 30/01/2023, os autos foram remetidos a este Tribunal para análise do RESE. Logo, à luz do princípio da
razoabilidade, não há falar em excesso de prazo, nem mesmo mora processual decorrente de inércia imputável ao aparato judicial.

Por outro lado, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o paciente fora pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e integrar organização criminosa armada, tendo como participação ser o responsável por guardar a
motocicleta e a arma utilizada no crime
,
consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) Segundo restou apurado, os denunciandos PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, cuja atuação tem sido cada vez mais frequente nesta Capital.

(...)

Com a certeza da consumação do crime os denunciandos foragiram do local. Vale salientar que o denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS foi até o trailer de Lanches do denunciando VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES para deixar a motocicleta usada no crime,
tal como previamente ajustado.

Nota-se, portanto, que o denunciando RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, na condição de “voz” do Comando Vermelho, levou aos demais denunciandos a ordem de execução da vítima Diego Gomes Vilela, prestando auxílio direto mediante fornecimento da arma de fogo.

O denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS foi incumbido de, no momento dos fatos, dissimular o intento delituoso da organização criminosa, a fim de viabilizar a aproximação dos outros dois denunciandos.

Já os denunciandos CRISTYAN NASCIMENTO SILVA e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA foram os responsáveis diretos pela execução do crime.

Por sua vez, o denunciando VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES ficou responsável pela guarda da motocicleta usada por PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS na prática delituosa, bem como da arma de fogo (vide fl. 198).

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto decorreu do fato da vítima desenvolver a mercancia de drogas, mesmo diante do descumprimento das regras estabelecidas pela facção criminosa integrada pelos denunciandos.

O crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que os denunciandos ocultaram o verdadeiro intento criminoso, por meio do diálogo estabelecido inicialmente pelo denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS com a vítima. Ainda, sem que esperasse o ataque, a vítima recebeu diversos disparos de arma de fogo, inclusive na região posterior da cabeça, sem maiores chances de defesa. (...)”

Por ocasião do recebimento da denúncia, acolhendo representação da Autoridade Policial, o Magistrado singular converteu a prisão temporária em preventiva do paciente e demais corréus visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

(...)

Da prisão preventiva

Consta nesta ação penal representação da autoridade policial pela conversão das prisões temporárias em prisão preventiva, fundamentada na periculosidade dos denunciados no meio social, diante da sua reiterada prática delitiva, bem como do temor causado aos moradores da região.

Sobre o pedido, o Ministério Público se colocou em consonância com a autoridade policial.

Pois bem. Conforme consta no respectivo inquérito policial, há diversos relatos apontando a autoria do crime e participação para os denunciados.

Conforme exposto pelo Ministério Público, os denunciados praticaram o delito no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja execução da vítima foi ordenada em razão da disputa pelo domínio no tráfico de drogas na região, pois a vítima praticava tais atos sem integrar o grupo criminoso.

Conforme relatado pela autoridade policial, o denunciado Pedro Henrique Frazão dos Santos, vulgo “Pedrinho” é apontado como membro da na organização criminosa, e “disciplina” no Bairro Jardim Industriário e adjacências, cuja função é decidir quem trafica drogas na região, quem pode ser roubado, quem deve receber punição, além de ajudar na contadoria e parte financeira da facção criminosa.

Ainda sobre Pedro Henrique, a autoridade policial relatou que o mesmo registra vários registros de crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de ser temido na região por sua periculosidade e autoridade frente aos demais criminosos.

Não bastando, “Pedrinho” é suspeito de envolvimento em triplo homicídio ocorrido no Bairro Nova Esperança, bem como no homicídio da vítima Pablo Gabriel Gomes.

Além da motivação do crime em tela relacionada a venda de drogas pela vítima sem autorização, a autoridade policial acrescentou outras razões de agir, quais sejam, os roubos praticado pela vítima na chácara pertencente a parentes dos faccionados.

No que se refere ao denunciado Cristyan Nascimento Silva, vulgo “Raposão/Raposa, a autoridade policial relatou que o mesmo possui extensa ficha de antecedentes criminais, cujos registros recaem nos crimes de tráfico de drogas, homicídio, sequestro e cárcere privado, roubo majorado, falsificação de documentos, dentre outros, e atualmente está preso por outro crime contra a vida.

Quanto ao denunciado Rayan Junior da Silva Alvarenga vulgo “Zinho”, consta nos autos que o mesmo é a “voz” do Comando Vermelho, ou seja, aquele que tem ligação direta com os líderes da facção, cuja participação no crime em tela foi autorizar o “disciplina” a aplicar a punição à vítima, e permanece na posse de duas pistolas.

Que Rayan Junior da Silva Alvarenga, para além de ser o responsável pela guarda das armas do Comando Vermelho, o mesmo armazena as drogas obtidas no tráfico.

Em relação ao denunciado Victor Gabriel Magalhães Neves, a autoridade policial apontou que sua participação foi a de guardar a moto de “Pedrinho”, bem como de permanecer na posse da pistola utilizada no crime em tela. Que há indícios que o mesmo colabora com as atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa.

Por fim, quanto à denunciada Liriane Trindade Soares da Silva, companheira de Cristyan, além de dar suporte na prática do delito, como descrito na denúncia, esta ostenta vários registros criminais, notadamente pelos delitos de roubo majorado, tráfico de drogas, corrupção de menores, dentre outros, bem como, conforme informado nos autos, a mesma ainda não foi localizada.

Diante desses elementos colhidos na fase preliminar de investigação, é evidente que a garantia da ordem pública está em risco com o estado de liberdade dos imputados.

Não obstante, diante da extensa ficha de antecedentes criminais dos denunciados, à exceção de Victor Gabriel,
nota-se que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, valendo ressaltar ainda, quanto a este ponto, que o denunciado Crystian Nascimento Silva fazia uso de tornozeleira eletrônica no dia do fato.

Ante o exposto, entendo que os requisitos legais para a prisão preventiva dos denunciados previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal estão preenchidos quase que na íntegra, de modo que, para impor a ordem no meio social, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, VULGO “PEDRINHO”, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA (...)”.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e demais corréus e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal (CPP) não verifico por ora a necessidade da prisão preventiva da acusada Liriane Trindade Soares da Silva.

No entanto, em relação aos demais acusados, a segregação de todos ainda é a medida que se impõe.

Apesar da instrução processual ter se encerrado, verificou-se indícios de que todos, à exceção de Liriane, fazem parte da organização criminosa, como salientado no decorrer desta decisão e possuem extensa ficha de antecedentes criminais.

O acusado Pedro Henrique ostenta registro de outros crimes de homicídio, que tramita neste Juízo, inclusive, praticado supostamente com o acusado Rayan Junior da Silva.

O acusado Rayan Junior da Silva, além do registro de outro crime de homicídio supostamente praticado com Pedro Henrique, possui registro dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado.

O réu Cristyan, ostenta registros de tráfico de drogas, homicídio simples, roubo majorado, dentre outros.

O acusado Victor, além dos crimes em tela, possui registro de crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. (...)

Desse modo, é notório o risco iminente da liberdade dos acusados, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, vulgo “PEDRINHO”, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, vulgo “RAPOSA/RAPOSÃO/GORDINHO/NEGÃO”,RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, vulgo “ZINHO” e VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES, vulgo “VITINHO”. (...)”.

Na hipótese, a denúncia imputa ao paciente o envolvimento nos crimes de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, sendo que a segregação provisória destina-se a acautelar a ordem pública, que foi abalada em decorrência da gravidade do crime e modo eleito para a sua prática.

Não se descuida da gravidade dos atos explanados na peça acusatória, noto, entretanto, que os dados até então coletados e colacionados aos autos, evidenciam que, embora haja concorrido para a prática criminosa -
pois foi o responsável por guardar a
motocicleta e a arma utilizada após o crime -
o paciente não praticou, efetivamente, ato de violência contra a Vítima. Ao tratar da necessidade da segregação cautelar na hipótese em que o agente não pratica atos de violência, e, não se verifica a sua periculosidade ou a necessidade da custódia por outros motivos, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o seguinte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
Apesar da existência de indícios de que o Agravado teria concorrido para a empreitada criminosa na condição de motorista do Agente que supostamente efetuou o disparo contra a Vítima, não foi indicado que teria praticado pessoalmente nenhum ato de violência ou grave ameaça à pessoa, dado que deve ser sopesado ao se analisar a necessidade e adequação da custódia cautela
r, notadamente por se tratar de agente primário, que se encontra preso sem a formação da culpa há quase três anos.

4. O fato de responder a ações penais não conduz à prisão automática. Nesses casos, há fundamento apto a fortalecer a necessidade da prisão cautelar no intuito de resguardar a ordem pública, porém, esse elemento deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do indivíduo, o que não se verificou no caso concreto.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 142.015/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.)”

Ademais, consoante registrou o Magistrado singular,
a exceção do paciente, todos possuem antecedentes
,
além de que se encontra preso sem a formação da culpa há mais de dois anos.

Por isso, diante do cenário descrito no decreto constritivo, ao contrário do registrado pelo juízo singular,
entendo não estar devidamente demonstrada a periculosidade do paciente, a ponto de ser imperiosa a sua segregação cautelar, de modo que
não enxergo que ele esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023